Tribunal: TJDFT
Processo: 0723558-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. PANDEMIA. ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. TEORIA DA IMPREVISÃO. REDUÇÃO DE FATURAMENTO. TERMO FINAL DO CONTRATO. MULTA PELA RESCISÃO ANTECIPADA. AFASTAMENTO. MULTA MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. IPTU/TLP. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. TAXA DE CONDOMÍNIO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A pandemia do novo Coronavírus fragilizou a economia mundial. Da análise do substrato probatório evidencia-se a onerosidade excessiva que impossibilitou o cumprimento do contrato nos termos pactuados, porquanto a empresa do ramo de hotelaria teve acentuada e inesperada redução na capacidade econômica, conforme comprovam os pedidos de cancelamentos das reservas de hospedagem.
2. Como o contrato já foi resolvido, fato que restou incontroverso nestes autos, ponto crucial para determinar o valor devido pela rescisão diz respeito ao termo final. Embora os réus defendam a aplicação da teoria da imprevisão, para limitar a condenação ao pagamento das parcelas vencidas até o dia 11/03/2020, sobressai que apenas em 03/04/2020 houve a efetiva devolução dos imóveis objetos de negócio. Logo, os encargos do contrato deverão ser pagos até a respectiva data (03/04/2020).
3. A excepcionalidade da pandemia da Covid-19 configura caso fortuito, impondo o afastamento da cláusula penal decorrente da rescisão antecipada do contrato. A multa moratória é obrigação de caráter convencional, portanto, depende de expressa previsão contratual, conforme art. 411 do Código Civil. Logo, se as partes não convencionaram, devem ser afastados do cálculo da dívida os valores relativos à cobrança de multa moratória.
4. Em se tratando de mora ex re – dívida líquida com vencimento certo, tal como na cobrança de crédito representado por instrumento contratual com valores fixos e vencimentos à vista –, os juros de mora e a correção monetária são devidos desde o vencimento de cada parcela.
5. A fim de evitar o enriquecimento sem causa, é cabível o abatimento do valor que os réus pagaram, a título de IPTU, no ano de 2019, isso considerando que os autores já haviam pagado o tributo de competência 09/2019.
6. Tendo os contratantes pactuado a cláusula penal para o caso de mora da taxa condominial, deve prevalecer o que restou livremente acordado.
7. A distribuição dos ônus na sucumbência recíproca deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.
8. Apelação dos autores conhecida e provida em parte. Apelação dos réus conhecida e provida em parte.